Tribunal: TJES
Processo: 5001481-55.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001481-55.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIS CARLOS MARIM
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Luis Carlos Marim em face de EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A. Narra o autor que é trabalhador rural e que possui uma pequena área de terra, onde encontra-se instalado o padrão de energia elétrica nº 981862. Conta que em 20/08/2021 recebeu o Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, no valor de R$7.001,38, que fundamenta-se no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3427994, realizado pela ré em 24/06/2021, que informa sobre deficiência na medição no período entre 24/06/2018 a 24/06/2021, motivada pelo disco do aparelho medidor que encontrava-se travado, o que gerou a cobrança do valor. Registra ainda que contestou o Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar junto à ré e à Aneel, porém não obteve êxito.

Ademais, o requerente ressalta que a empresa requerida promoveu a alteração do medidor de energia de forma unilateral, uma vez que sequer sabe informar quando este fato ocorreu. Motivo pelo qual, requer a declaração de inexistência de débito em relação à cobrança complementar de energia elétrica do padrão com o número instalação 981862, lançado no mês de junho de 2021, com vencimento em 15/09/2021, no valor de R$7.001,38 e que a requerida seja condenada ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 4331372) foi julgado
parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, REJEITO a preliminar suscitada, e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial para DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos (nº 3427994 – ID 10496309), bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, devendo a requerida CANCELAR a dívida respectiva de seus apontamentos e SE ABSTER de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome do autor em razão do não pagamento do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária, nos termos da decisão proferida no ID 9990130. Além disso, julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, CONFIRMO os termos da decisão proferida no ID 9990130, ficando a requerida advertida quanto a proibição de corte da energia elétrica da residência do requerente em razão do débito objeto dos autos.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4549208),

almejando que fossem julgados improcedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(IDs 4549214)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a ilegalidade da cobrança realizada. Isto porque, a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)